Tribunal: TJMT
Processo: 1038191-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038191-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ODARIO CARLOS DE ANICESIO NETO (AGRAVADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO POSTERIOR DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 222/STJ E SÚMULA 453/STJ. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL APÓS QUITAÇÃO. VEDAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação, determinou a fixação de honorários sucumbenciais em 10% do débito atualizado, bem como a atualização do valor principal e eventual levantamento do saldo remanescente em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem prever tal verba; e (ii) saber se é admissível determinar a atualização do valor principal já reconhecido como integralmente quitado por decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do Tema Repetitivo 222 do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 453/STJ, os honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado não podem ser posteriormente cobrados em execução ou em ação autônoma, pois a omissão passa a integrar o conteúdo imutável da coisa julgada material.

4. A sentença homologatória transitada em julgado extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, reconhecendo a suficiência do depósito realizado pelo executado. A superveniente fixação de honorários sucumbenciais viola a autoridade da coisa julgada e desconsidera o regime jurídico da preclusão máxima previsto no art. 502 do CPC.

5. Também não subsiste a determinação de atualização do valor principal, uma vez que a decisão transitada em julgado reconheceu expressamente a quitação integral do débito, inexistindo saldo remanescente suscetível de atualização.

6. Permanece exigível apenas a multa de 1% fixada no acórdão que não conheceu do agravo interno por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, admitindo-se a destinação do valor remanescente depositado nos autos para satisfação exclusiva dessa penalidade, por economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em decisão transitada em julgado impede sua posterior cobrança em execução ou ação autônoma, nos termos da Súmula 453/STJ. 2. Reconhecida por sentença transitada em julgado a quitação integral do débito em cumprimento de sentença, é vedada a posterior atualização do valor principal por ofensa à coisa julgada material.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 502, 924, II, 932, IV, “b”, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 222; Súmula no 453/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0052797-90.2013.8.11.0041, movido por
Odário Carlos de Anicesio Neto.

A Juíza singular, após o trânsito em julgado da sentença que homologou o valor de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e extinguiu o feito por satisfação da obrigação, deferiu o pedido formulado pelo exequente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor do débito principal atualizado.

Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e intimou o Banco executado para informar se concordava com o levantamento do valor remanescente depositado em favor do exequente, a fim de abranger os honorários fixados e a multa de 1% aplicada no acórdão, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários adicionais de 10% do débito (art. 523, § 1o, CPC).

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão ofende a coisa julgada material, uma vez que a sentença homologatória transitada em julgado em 15/04/2025 extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, sendo indevida a fixação superveniente de honorários sucumbenciais, bem como qualquer exigência de pagamento de saldo remanescente relativo ao valor principal já satisfeito pelo depósito de R$
16.938,10 (dezesseis mil
novecentos e trinta e oito reais e dez centavos).

Aduz que a única verba ainda exigível do banco é a multa de 1% fixada no acórdão que não conheceu o Agravo Interno.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O Recurso foi distribuído ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado e a Relatora, Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, deferiu em parte o pedido. Suspendeu a expedição/eficácia do alvará de levantamento de valores em favor do Recorrido até o julgamento do Agravo e a incidência das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%) relativamente aos valores ora controvertidos.

Manteve-se, no mais, o regular andamento do cumprimento de sentença, inclusive com apresentação de cálculos e manifestações pelas partes no Juízo de Primeiro Grau.

Na sequência, a Relatora constatou que o Agravo de Instrumento tem origem em cumprimento de sentença, onde foi interposto Recurso de Apelação pelo Banco Bradesco S.A., o qual, em 2024, foi desprovido monocraticamente pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, cuja decisão foi ratificada pela 2a Câmara de Direito Privado.

Assim, revogou a decisão proferida e determinou a remessa dos autos ao Gabinete da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para apreciação da medida urgente e ulterior julgamento do Recurso.

No Id. 334375370, foi concedido parcialmente
o efeito suspensivo apenas para suspender a incidência das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%) relativamente aos valores dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada. No mais, o Recurso é recebido no efeito devolutivo.

Sem contraminuta do Agravado ante o decurso de prazo (Id. 343107887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Odário Carlos de Anicesio Neto
promoveu Cumprimento de Sentença Individual em desfavor do
Banco Bradesco S/A
.

No curso do cumprimento de sentença, o Banco efetuou depósito de R$ 16.938,10 (dezesseis mil novecentos e trinta e oito reais e dez centavos). A Contadoria Judicial apurou o débito em R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), reconhecendo excesso de R$ 773,73 (setecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos).

A sentença proferida em 06/11/2017 acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Executado, homologou o valor de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), extinguiu o feito por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Além disso, determinou a expedição de alvará em favor do Exequente para levantamento de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e de alvará em favor do executado para levantamento de toda a quantia remanescente.

O Banco Bradesco S/A interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido monocraticamente por esta Relatora, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC. O subsequente Agravo Interno não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, com aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. O trânsito em julgado foi certificado em 15/04/2025.

Após o trânsito em julgado, o Exequente peticionou requerendo o arbitramento de honorários sucumbenciais e a atualização do saldo devedor.

A Juíza singular deferiu os pedidos, fixou honorários em 10% do débito atualizado, determinou a expedição de alvará para levantamento de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) em favor do Exequente e intimou o Banco agravante a informar se concordava com o levantamento do valor remanescente em favor do exequente, para abranger os honorários fixados e a multa de 1% do acórdão, ressalvando que, em caso de discordância, deveria o executado comprovar o pagamento dessas verbas no prazo de 15 dias (quinze) dias, sob pena de incidência
de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) do valor do débito
.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão ofende a coisa julgada material, uma vez que a sentença homologatória transitada em julgado em 15/04/2025 extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, sendo indevida a fixação superveniente de honorários sucumbenciais, bem como qualquer exigência de pagamento de saldo remanescente relativo ao valor principal já satisfeito pelo depósito de R$ 16.938,10 (dezesseis mil novecentos e trinta e oito reais e dez centavos).

Aduz que a única verba ainda exigível do banco é a multa de 1% fixada no acórdão que não conheceu o agravo interno.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante no Tema Repetitivo 222,
cristalizada na Súmula 453/STJ,
cujo enunciado é categórico:
“os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”
.

O caso dos autos se amolda com precisão ao suporte fático do enunciado sumulado. A sentença de 2017 homologou os cálculos periciais e extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação sem fixar honorários sucumbenciais. Essa omissão, após o trânsito em julgado certificado em 15/04/2025, tornou-se imutável.

O fato de a omissão ter decorrido de falha da Contadoria Judicial ao não incluir a verba no cálculo homologado não afasta a aplicação do Verbete Sumular 453/STJ, pois o enunciado não distingue a origem da omissão. O que importa é que a decisão transitou em julgado sem a condenação em honorários, e esse silêncio integra o conteúdo imutável da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC.

O argumento acolhido pela decisão agravada de que a questão dos honorários sequer foi objeto de apreciação anterior, o que afasta a coisa julgada contraria frontalmente o Tema 222/STJ, editado exatamente para hipóteses de omissão. Admitir a fixação superveniente em razão da omissão seria esvaziar por completo o conteúdo normativo da súmula.

Quanto à atualização do valor principal, a decisão agravada igualmente não pode prevalecer. A sentença de 2017 extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, reconhecendo expressamente que o depósito de R$ 16.938,10 (dezesseis mil novecentos e trinta e oito reais e dez centavos) realizado pela instituição financeira era suficiente para a quitação integral do débito de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Com o trânsito em julgado dessa sentença, a obrigação principal está definitivamente extinta.

Não há, portanto, qualquer saldo pendente a ser atualizado. Determinar a atualização de R$ 16.164,37 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) desde 01/04/2015 até a data do efetivo levantamento equivale a ressuscitar uma dívida já extinta pela coisa julgada, criando artificialmente um saldo inexistente.

Subsiste, contudo, a obrigação do Banco agravante de recolher a multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, fixada no acórdão que não conheceu o Agravo Interno por manifesta inadmissibilidade, que constitui a única verba ainda exigível do executado após o trânsito em julgado.

Neste ponto específico, a decisão agravada está parcialmente correta ao intimar a instituição financeira para informar se concorda com o levantamento do valor remanescente depositado nos autos em favor do exequente por economia processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, apenas na medida em que tal destinação se preste a abranger exclusivamente o cumprimento da multa de 1% fixada no acórdão de Id. 191184980, afastada a referência aos honorários sucumbenciais que, como demonstrado, não podem ser exigidos após o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
reformo em parte a decisão agravada, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento e afasto a fixação de honorários sucumbenciais por violação ao Tema Repetitivo 222 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a determinação de atualização do valor principal por ofensa à coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026